Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AVÓS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. VERBA PROVISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. GENITORES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a fixação de alimentos devidos ao neto por avós.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber é possível a fixação liminar de alimentos provisórios em favor de netos, devidos por avós, sem a instauração do contraditório para demonstrar a impossibilidade dos genitores, bem como avaliar a capacidade contributiva e as necessidades das partes envolvidas
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de prestar alimentos é, em regra, atribuível aos genitores. Excepcionalmente, em razão da solidariedade familiar, que decorre da relação de parentesco, admite-se que a obrigação recaia sobre os ascendentes de grau imediato, caso o parente de grau mais próximo não tenha condições de atender integralmente ao encargo alimentar. Nada obstante, a responsabilidade dos avós é subsidiaria e complementar, de acordo com a Súmula 596 do STJ e, conforme disposto no art. 1.698 do Código Civil, devida na proporção dos respectivos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: Em razão do caráter subsidiário e complementar da obrigação dos avós para com seus netos, exige-se a demonstração de impossibilidade dos genitores de prover o sustento de seus filhos, o que não está demonstrado no caso em apreço, circunstância a exigir a instauração do contraditório, até mesmo para avaliar a capacidade contributiva da avó paterna.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.696 e 1.698 do Código Civil. Súmula 596/STJ.